Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741697-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: J. P. D. F. F., CARLOS ROBERTO DE CARVALHO FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO FONSECA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de INTEMPESTIVIDADE, suscitada em sede de contrarrazões, bem como sobre os documentos acostados. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator